Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-31.2022.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, sem que tenha havido a sua associação, nem tampouco a contratação de serviços e a autorização dos descontos – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Recurso provido.